Tribunal: TJSP
Processo: 2067023-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, mas não recebida por ser o "endereço insuficiente". Determinação de emenda da inicial para comprovação da mora. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Recurso não conhecido.